Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Paciente denunciado por incursão no artigo 2o, §§ 2o e 4o, II, III e IV, da Lei no 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes como homicídios, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, rufianismo, falsificação de documentos públicos e respectivo uso, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, roubos à mão armada, participação de adolescentes etc.
Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa. Evidente a periculosidade do paciente, pois, além de integrar organização criminosa, registra, conforme a denúncia: a) envolvimento em operação para libertar menores infratores internos do CAJE, enquanto eram escoltados ao hospital; b) cometimento de seis homicídios/tentativas de homicídios; c) perseguição à sua companheira, tendo efetuado diversos disparos de arma de fogo contra uma residência, porque não a encontrou no local.

No tocante ao alegado excesso de prazo, cuida-se de processo complexo, com imputações variadas e graves, inúmeras diligências, além da pluralidade de réus (dezenas de investigados). E, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei no 12.850/2013, o prazo para a instrução criminal, presos os acusados, é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias. Adite-se que o prazo não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, não se verifica excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo, conduzido por colegiado de primeiro grau, já saneado, revigorada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do paciente.

Inviável qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem denegada.